Tribunal: TCU
Processo: 026.951/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou as contas da recorrente regulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central contra o Acórdão 1752/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos por Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central e dar-lhes provimento; 9.2. determinar o apostilamento do Acórdão 1752/2023-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, conforme abaixo, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "1. Processo TC- Processo 026.951/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) ", Leia-se : "1. Processo TC- Processo 026.951/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) ".